Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-69.2020.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000319-69.2020.8.05.0144 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VILMA GONCALVES ALMEIDA Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, REFORMANDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS FORMULADOS NA ORIGEM. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO ÀS TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TEMAS 1.061 E 929, BEM COMO NO JULGAMENTO DO RESP 2.161.428/SP, E EM RELAÇÃO A DESPROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ARESTO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em recurso de Apelação Cível, nos quais a então Apelada sustenta a omissão do Acórdão exarado por este órgão julgador fracionário, em relação à aplicação do TEMA 1.061/STJ, pela possibilidade de comprovação da regularidade da contratação por outros meios de prova; e do TEMA 929/STJ, no tocante ao sustentado enriquecimento sem causa da parte contrária, que estaria recebendo indenização em dobro, embora não tenha comprovado a má fé do banco Embargante; arguindo, ainda, que não foi enfrentado no Aresto impugnado a adequação da matéria ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.161.428/SP, no sentido da não configuração de dano moral, diante da efetiva transferência dos valores indevidamente contratados para a Embargada, sem posterior devolução; e asseverando, por fim, que “não há razão para fixação de honorários advocatícios no patamar de 15%, devendo sua atribuição se verificar no patamar mínimo, a saber, 10%”. 2. Em sessão de julgamento realizada de 04/02/2026 a 10/02/2026, esta Terceira Câmara Cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por repetição de indébito cumulada com danos morais. A decisão colegiada entendeu que, na origem, a Embargada impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual e a instituição financeira manteve-se inerte, quedando-se silente quanto à necessidade de realização de perícia grafotécnica ou de qualquer outro meio probatório apto a demonstrar, de forma inequívoca, a autenticidade da assinatura impugnada, restando declarada a inexistência jurídica do contrato de empréstimo consignado nº 600200976, com restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelante e condenação da Apelada à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo, ainda, ser "deduzido do montante devido pela instituição financeira à apelante o valor de R$ 891,27, depositado na conta da apelante em 25 de outubro de 2019, devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a data do depósito". II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a existência das alegadas omissões no aresto embargado, no tocante às teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1.061 e 929, bem como no julgamento do REsp 2.161.428/SP, e em relação a aludida desproporcionalidade dos honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 4. Restou deliberado, de forma expressa, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora, em conformidade com o Tema 1.061 do STJ, concluindo-se que a mera juntada de documentos unilaterais não supre a ausência da indispensável perícia grafotécnica. 5. A decisão colegiada fundamentou a condenação à repetição do indébito em dobro, na ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, aplicando o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e, em consonância à Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, com possível reafirmação da jurisprudência no Tema Repetitivo 929, que está em julgamento, e no qual há determinação de suspensão após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, não havendo omissão neste ponto. 6. O Acórdão embargado perfilhou o entendimento de que o dano moral restou configurado, não apenas pela indevida contratação, mas pela natureza alimentar do benefício previdenciário afetado e pela condição de especial vulnerabilidade da consumidora idosa, não tendo sido omisso, apenas adotado fundamentação que diverge do julgado que o Embargante pretende ver aplicado, o qual não possui efeito vinculante, estando, contudo, em consonância com outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumido o dano moral em determinadas hipóteses de falha na prestação do serviço”. 7. Destarte, a instituição financeira restou condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conquanto majorado o percentual estabelecido na sentença – de 10% (dez por cento) - em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, e considerando que a Apelante, ora Embargada, restou sucumbente em parte mínima do pedido (parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil), o que está em plena conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. 8. Deste modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Embargos de Declaração não se prestam a rediscussão de matéria que está expressa no julgado". Dispositivos relevantes citados: Artigos 85, §§2º e 11, 429, II, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil; Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021; STJ. EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; STJ. REsp n. 2.222.274/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000319-69.2020.8.05.0144, tendo como Embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Embargada VILMA GONCALVES ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA